Tribunal: TJBA
Processo: 8159787-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159787-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, HELDER DE JESUS DE BRITTO, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS

APELADO: RAIMUNDO FERNANDO ARAUJO DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO, QUEZIA BARBOSA DOS SANTOS, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR DESPROVIDA.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelações Simultâneas interpostas contra sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação
de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais,
para determinar que o réu,

no prazo de quinze dias, promova a exclusão de qualquer apontamento ou registro no banco de dados do sistema informático do SCR , referentes à relação creditícia em questão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de apuração de responsabilidades.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a obrigatoriedade

de notificação prévia do devedor da inscrição do seu nome no SCR (ii) se o autor faz
jus
ao recebimento de uma indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR não se equipara aos órgãos de proteção ao crédito, sendo um banco de dados de acesso restrito, sem publicidade negativa. Inexiste dever de notificação prévia ao devedor e o apontamento foi realizado com base em débito devido.

4.A inscrição no SCR não gera direito à indenização por danos morais sem comprovação de restrição de crédito.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do autor desprovido
. Provimento da Apelação do acionado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8159787-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelantes BANCO ORIGINAL S/A e outros e como apelados RAIMUNDO FERNANDO ARAUJO DA CRUZ e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE RAIMUNDO FERNANDO ARAÚJO DA CRUZ e, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO ORIGINAL S/A, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01